Tribunal: TJMT
Processo: 1024553-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos, etc.
Na petição de id. 78470479, o agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados posteriormente ao recebimento do recurso, retornando ao status “a quo”, para que possa promover devidamente o exercício da defesa, sob o argumento de que o advogado cadastrado inicialmente e intimado para apresentar contrarrazões não foram os patronos do agravado.
Intimado para se manifestar a parte agravante peticionou nos autos informando que: não é a parte agravante quem cadastra o nome do advogado da parte agravada; que informou corretamente na peça o nome do advogado; o agravante informou ao juiz “a quo” sobre a interposição do recurso, sendo o agravado intimado de tal ato; e, por fim, que o advogado apresentou a contraminuta, dentro do prazo legal, não ficando a agravada prejudicada.
Pois bem. De fato o advogado inicialmente cadastrado em defesa do agravado não eram os seus patronos constituídos.
As contrarrazões foram juntadas por advogado diverso e, além de não intimados para o ato, os patronos constituídos não forma intimados da sessão de julgamento.
Portanto, há que se declarar a nulidade dos atos, a partir da intimação para apresentar contrarrazões, que deveria se dar em nome dos advogados constituídos.
Pelo exposto, ante a ausência de intimação dos advogados constituídos para apresentar contrarrazões e, em consequência, dos atos subsequentes, declaro a nulidade, do ato de intimação para contrarrazoar e dos atos posteriores, reabrindo o prazo para a agravada apresentar contrarrazões.
A decisão liminar se mantem.
Decorrido o prazo desta decisão, intime-se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões.
Após, conclusos para o julgamento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator